Tribunal: TJMT
Processo: 1018542-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018542-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), EDVALDO JOSE DOS REIS - CPF: 318.358.481-68 (AGRAVADO), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALENCAR FARINA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO - AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DIRETA DOS SERVIDORES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.

Carece de legitimidade passiva o agente público em ação de responsabilidade civil, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando este atuar com dolo ou culpa. Precedentes do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 1007393-91.2016.8.11.0041, reconheceu a ilegitimidade do servidor público, determinando a exclusão deste do polo passivo.

O Município de Cuiabá, recorre, sustentando, em síntese, que o servidor deve ser mantido no polo passivo da demanda, porquanto, somente na fase de instrução processual, a existência ou não de culpa do agente público será comprovada, possibilitando eventual ajuizamento da devida ação regressiva.

R
equer
, com estes fundamentos, o provimento do
R
ecurso interposto para alterar
o entendimento constante na decisão proferida pelo juízo singelo.

Decisão que recebeu o recurso
se
m
efeito
ativo
(id.
1
79464679
).

Não houve contraminuta, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta certidão de id. 1
82709176
.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
Luiz Eduardo Martins Jacob
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 1832545676).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 1007393-91.2016.8.11.0041, reconheceu a ilegitimidade do servidor público, determinando a exclusão deste do polo passivo.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Da preliminar de ilegitimidade passiva da parte ALENCAR FARINA.

Sem delongas, a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido Alencar Farina merece acolhimento.

Isso porque, conquanto o atendimento clínico tenha ocasionado eventual dano
a
parte autora, este foi ocasionado por agente público via Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, no exercício da função pública, motivo pelo qual imperiosa se faz reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo a teor do disposto no art. 37, §6° da Constituição Federal de 1988 e em obediência a Tese de Repercussão Geral firmada no TEMA 940 pela excelsa Suprema Corte Brasileira.

O §6° da Constituição Cidadã dispõe que “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

Da leitura do dispositivo, afere-se que o Estado latu sensu responde diretamente pelo ato praticado por seus agentes, de modo que eventual ação deve ser ajuizada em desfavor deste ou a contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para compor o polo passivo o agente público. Cabendo ao Estado, e tão somente a ele, no caso de dolo ou culpa do agente público, acionar o servidor regressivamente.

(...)

Destarte, por qualquer ótica que seja, patente a ilegitimidade passiva da do médico (agente público) no exercício da atividade pública, motivo pelo qual o acolhimento da preliminar ventilada é
medida
cogente.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva; por conseguinte, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, sem a resolução do mérito, em relação a esta parte ALENCAR FARINA.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.

DETERMINO o prosseguimento do feito em relação a parte MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

(...)

Cinge-se a controvérsia a estabelecer
a legitimidade do agente público em figurar no polo passivo da demanda indenizatória promovida em face do Município de Cuiabá.

Extrai-se dos autos que
Edvaldo José dos Reis ajuizou Ação de
Indenização por
Danos Morais em face de Alencar Farina e do Município de Cuiabá, sob o fundamento de
erro médico ocorrido durante procedimento cirúrgico.

No caso, a questão posta à apreciação é singela e
despicienda
maiores digressões.

Isso, pois,
há orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, carece de legitimidade passiva o agente público em ação de responsabilidade civil, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando este atuar com dolo ou culpa.

Tal entendimento restou consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 327.904:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6º DO ART. 37 DA MAGNA CARTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AGENTE PÚBLICO (EX-PREFEITO). PRÁTICA DE ATO PRÓPRIO DA FUNÇÃO. DECRETO DE INTERVENÇÃO. O § 6º do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE: 327904 SP, Relator: CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 15/08/2006, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 08-09-2006 PP-00043 EMENT VOL-02246-03 PP-00454 RNDJ v. 8, n. 86, 2007, p. 75-78)

Nesta linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Inclusão do agente público no polo passivo da demanda. Impossibilidade. Ilegitimidade passiva. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 908331
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO FUNDADA EM ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGENTES PÚBLICOS RECONHECIDA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE DO NOSOCÔMIO QUE PRESTOU ASSISTÊNCIA À PACIENTE PELO SUS. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Não se pode admitir que os médicos que atenderam a autora figurem no polo passivo da demanda, sob pena de infringir a dupla garantia consagrada no artigo 37, § 6º, da CF. Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE nº 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Exclusão dos médicos corréus da lide, de ofício. 2. A responsabilidade do hospital por atendimento prestado por meio da rede de saúde pública (via SUS) é, em regra, objetiva, forte no disposto no artigo 37, § 6º, da CF. (...) ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGENTES PÚBLICOS DECLARADA DE OFÍCIO E APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70080912496, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Julgado em: 26-06-2019)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS – AFASTADA – ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE nº 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.

2. Comprovada a presença do fato, do dano injusto e o nexo de causalidade e se a situação não comporta causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a condenação do Estado se impõe.

3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral e estético, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

4. Não restando comprovada a ocorrência de incapacidade laborativa em decorrência do evento danoso, e ausente comprovação de lucros cessantes, afasta-se o dever de indenizar.

5. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0012935-32.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no DJE 29/09/2022)

Sendo assim, escorreita a decisão que extinguiu o feito em relação ao requerido
Alencar Farina em razão de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Forte
nessa
s razões,
NEGO

PROVIMENTO

a
o Recurso de Agravo
de Instrumento interposto
p
elo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023